Tribunal: TJMT
Processo: 0057671-50.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057671-50.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELZA DINA DE BRITO - CPF: 797.221.721-15 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), HOSPITAL AMBULATORIO SAO JOAO BATISTA (APELANTE), WALDIR BENTO DA COSTA (APELANTE), JOSE PAULO DOS SANTOS - CPF: 586.786.629-72 (ADVOGADO), MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - CPF: 569.160.511-91 (ADVOGADO), JOSE PAULO DOS SANTOS - CPF: 586.786.629-72 (ADVOGADO), WALDIR BENTO DA COSTA (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), ELZA DINA DE BRITO - CPF: 797.221.721-15 (APELANTE), HOSPITAL AMBULATÓRIO SÃO JOÃO BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO DESPROVIDO E O SEGUNDO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARTE DAS RAZÕES DE APELAÇÃO DA PACIENTE LITIGANTE QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO, PLEITEANDO O QUE JÁ FORA CONCEDIDO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DE PARTE DO RECURSO – FALTA DE DIALETICIDADE – CARÊNCIA PARCIAL DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010, II, III E IV, DO CPC – INÉPCIA RECURSAL EM PARTE – CONFIGURAÇÃO – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO SUBJETIVA – COMPROVAÇÃO PELA PACIENTE DA MÁ CONDUTA DO PROFISSIONAL POR MEIO DE PERÍCIA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – ARBITRAMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
–
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CUMULÁVEL COM DANO ESTÉTICO
–
PENSIONAMENTO MENSAL – ART. 950, DO CC – AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
2º APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. Não havendo em algumas teses o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de apelação cível, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, não merece ser conhecido integralmente o apelo.

A responsabilidade civil do médico é subjetiva, nos moldes do art. 14, § 4º do CDC, devendo a parte autora provar além do dano, o nexo de causalidade e a conduta do médico, demonstrando que este agiu com culpa.

In casu
, restou comprovado por meio de perícia que a paciente foi vítima de má conduta médica consistente no retardo do diagnóstico de suas complicações que a levaram a desenvolver insuficiência renal aguda transitória, Síndrome Vestibular Labiríntica e consequentemente hérnia incisional de grande volume, aguardando cirurgia corretiva, complicação esta que a impediu de retornar ao trabalho, estando, pois, completamente incapacitada desde a data da primeira cirurgia.

Não havendo dúvidas acerca da negligência do médico cirurgião e considerando a dor e angústia enfrentada pela paciente, não há como negar o abalo moral sofrido.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório.

O dano moral resulta do sofrimento suportado pelo demandante, enquanto que o dano estético é determinado pela deformidade havida em decorrência do fato, por esta razão, perfeitamente acumuláveis, ainda que oriundos do mesmo fato.

Não comprovada cabalmente a incapacidade total ou parcial para o trabalho não há que se impor o pagamento de pensão mensal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ambas as partes litigantes, WALDIR BENTO DA COSTA, o qual denominamos 1º apelante, e ELZA DINO DE BRITO, a qual denominamos 2ª apelante, visando reformar a sentença de ID 169735197, prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS nº 0057671-50.2015.8.11.0041,

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na lide principal, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, para CONDENAR os requeridos HOSPITAL AMBULATÓRIO SÃO JOÃO BATISTA e WALDIR BENTO DA COSTA ao pagamento, de forma solidária, das seguintes verbas: a) Indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), b) custeio da cirurgia corretiva da hérnia incisional e de cirurgia plástica reparadora da cicatriz abdominal, e c) danos materiais no importe de R$ 2.296,62 (dois mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos).

Por fim, segundo entendimento pacificado no STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora no importe de 1% ao mês devem incidir a partir da data do evento danoso (Súmula n.º 54) e a correção monetária, pelo índice INPC, a partir do evento danoso (para os danos materiais) e da prolação da sentença (danos morais e estéticos).

Tendo em vista que a autora decaiu minimamente de seus pedidos, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, condeno os réus ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba fixo em 15% sobre o valor da condenação, exegese do art. 85, §2º, o mesmo Codex.”

Em suas razões recursais de ID 169735198 o médico recorrente sustenta que não houve qualquer erro por sua parte quando da cirurgia realizada na parte adversa, inexistindo, assim, ato ilícito a ensejar a reparação de qualquer tipo de dano. Alega que a perícia realizada demonstra que ele conferiu toda a atenção necessária para sua paciente buscando solucionar as intercorrências pós-cirúrgicas. Defende que não restaram configurados danos de ordem moral no caso em análise e que o
quantum
indenizatório foi fixado em valor exorbitante.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a pretensão inaugural da autora. Sucessivamente, postula a redução do valor dos danos morais arbitrados.

Por sua vez, em ID 169735205, a paciente apelante aduz que toda a celeuma lhe retirou a capacidade de laborar, motivo pelo qual tem direito a receber pensão vitalícia no importe de R$3.500,00 mensais. Argui que o hospital em que foi realizado o procedimento é responsável solidário pelos danos que sofreu. Sustenta que tem direito a receber indenização pelos danos materiais sofridos em decorrência do ato ilícito praticado pelo médico. Alega que o dano estético é distinto do dano moral e, portanto, deve receber uma indenização exclusiva por ela no valor de R$80.000,00. Contesta o valor fixado à título de danos morais requerendo a sua majoração para a quantia de R$150.000,00.

Requer, assim, o provimento do seu apelo para ser julgada totalmente procedente os seus pedidos indenizatórios.

Contrarrazões recursais devidamente apresentada pela 2ª recorrente no ID 169735221, requerendo o desprovimento do recurso da parte contrária.

Sem contrarrazões do 1º recorrente, conforme certidão de ID 177865168.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Acerca dos fatos ocorridos que originaram a presente demanda, sirvo-me de parte do relatório produzido pelo Juízo de primeiro grau para melhor explicitá-los:

“Se nos depara com ação de indenização por danos materiais e morais manejada por ELZA DINA DE BRITO em face de HOSPITAL AMBULATÓRIO SÃO JOÃO BATISTA e WALDIR BENTO DA COSTA.

Ressumbra da inicial que a parte autora foi diagnosticada pelo segundo requerido com a moléstia descrita no CID N832 – Outros cistos ovarianos não especificados, tendo sido submetida a um procedimento cirúrgico para reversão do quadro apresentado na data de 28/07/2015. Recebeu alta médica em 30/07/2015, porém, devido às fortes dores, buscou atendimento no Hospital São Judas Batista, sendo diagnosticada e medicada apenas para gases.

Consta ainda que no pós-operatório, a autora permaneceu internada por 5 (cinco) dias, acometida de fortes dores, nada obstante, o requeridos afirmavam que o quadro estava dentro da normalidade.

Alega que em 03/08/2015, houve piora no seu quadro com rompimento dos pontos e transbordamento de pus, sangue e fezes, sendo-lhe solicitado um ultrassom, que somente foi realizado em 05/08/2015. Ao realizar o aludido exame, a parte autora fora informada que havia sofrido uma perfuração no intestino, sendo, portanto, submetida a um segundo procedimento cirúrgico.

Alega ainda que após ter sido submetida a esse segundo procedimento cirúrgico, na data de 07/08/2015, a parte autora foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, onde relata que os cuidados despendidos em seu favor também não foram satisfatórios e contribuíram para a piora do seu quadro.

Transcorridos vários meses, a parte autora ainda sente dores, o que a motivou a procurar outro médico, que a diagnosticou com perfuração de colon ocorrido no momento da cirurgia realizada pelo segundo requerido, sendo necessária a realização de uma terceira cirurgia para a correção do problema, a qual, contudo, a parte autora não possui condições financeiras de custear.

Diante do exposto, requereu: a) a condenação dos requeridos ao custeio da terceira cirurgia de reconstrução do intestino, bem como eventuais cirurgias estéticas reparadoras; b) a condenação dos requeridos ao reembolso das despesas com os exames particulares e transporte, no valor de R$ 1.488,00; c) a condenação dos requeridos ao pagamento de lucros cessantes entre julho de 2015 a junho de 2016, em valor mensal não inferior a R$ 1.300,00; e d) a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

(...)

A parte autora apresentou emenda à inicial para acrescentar aos danos materiais outras despesas decorrentes de recente internação para drenagem de abcesso, no valor de R$ 2.696,29; majoração dos danos morais e a determinação de exibição do resultado do ultrassom realizado em 05/08/2015, cópia dos prontuários médicos e fichas de acompanhamento relacionadas à segunda cirurgia entre o período de 30/07/2015 a 07/08/2015.

O requerido WALDIR BENTO DA COSTA apresentou contestação às fls. 345 e ss., alegando, de antelóquio, a inépcia da inicial. Em relação ao mérito, relatou que a autora recebeu alta médica em bom estado geral, que não houve descaso, tampouco omissão de sua parte. Impugnou uma a uma as verbas pleiteadas pela autora a título indenizatório.”

Pois bem.

Inicialmente, destaco que as teses da 2ª apelante de que o hospital em que foi realizado o procedimento é responsável solidário pelos danos que sofreu e de que tem direito a receber indenização pelos danos materiais sofridos em decorrência do ato ilícito praticado pelo médico não devem ser conhecidos, visto que, a parte postula exatamente o que fora concedido em primeiro grau.

Portanto, sem dúvida alguma, essas razões recursais trazem somente teses genéricas e abstratas, sendo dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, acarretando a inépcia parcial do apelo por ausência de preenchimento dos requisitos formais de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. A ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.

Como ensina Nelson Nery Jr.:

“
são as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso
”
(NERY JR, Nelson. Os princípios fundamentais dos recursos cíveis, 5ª ed., São Paulo: RT, 2000, p. 150).

Por sua vez, Humberto Theodoro Júnior expõe que:

“
sem explicar os motivos da impugnação, o Tribunal não tem sobre o que decidir e a parte contrária não terá de que se defender. Por isso é que todo pedido, seja inicial seja recursal, é sempre apreciado, discutido e solucionado a partir da causa de pedir (isto é, de sua motivação)
.”
(THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, 3ª ed., vol. 1, p. 513.)

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Portanto, não merece ser conhecido integralmente o presente recurso no ponto, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC no tocante às duas teses apontadas (responsabilidade solidária do nosocômio e indenização por danos materiais).

Nessa mesma linha de pensamento, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. (...) 4.
Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010) (grifo nosso)

A par de todo o exposto, colacionamos os seguintes julgamentos deste Tribunal, inclusive desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5º Câmara Cível, Apelação Cível nº 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO -
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL - ACOLHIMENTO
- RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Não se conhece do apelo quando as razões recursais estão nitidamente dissociadas da decisão impugnada.
2. Recurso não conhecido.” (TJ-MT, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 42.637/2006, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. em 23.08.2006) (grifo nosso)

Diante do exposto, não deve ser conhecida em parte a apelação cível interposta pela autora, ora 2ª apelante, em razão da sua inequívoca parcial inadmissibilidade por inépcia recursal.

Prosseguindo, a responsabilidade civil do médico é subjetiva, nos moldes do art. 14, § 4º do CDC, devendo a parte autora provar além do dano, o nexo de causalidade e a conduta do médico, demonstrando que este agiu com culpa.

O erro médico assim, é caracterizado pela presença de um procedimento em que tenha havido falha por parte do profissional (médico), por imperícia, imprudência e/ou negligência, provocando danos ao paciente.

No que diz respeito ao hospital, sua responsabilidade é objetiva, sendo certo que no caso em pauta, esta responde se restar demonstrado nos autos que o dano foi provocado por atuação culposa do médico responsável pelo procedimento, nos moldes do art. 932, III c/c art. 933, ambos do Código Civil, c/c art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Anoto, por oportuno,
que não se olvida que a medicina seja uma ciência inexata, na medida em que mesmo um procedimento aparentemente simples e corriqueiro pode gerar uma reviravolta, devido a alguma alteração inesperada em sua realização, quanto mais para o médico, que conhece a responsabilidade e a complexidade de sua atividade.

As partes demandadas não negam o procedimento cirúrgico, sendo incontroverso nos autos que este foi realizado pelo médico litigante nas dependências do nosocômio.

Da detida análise das provas produzidas nos autos, notadamente aquela de natureza pericial, verifica-se que não assiste razão ao 1º recorrente.

A 2ª recorrente comprovou que houve negligência na conduta do cirurgião réu, ora 1º apelante, responsável pelo seu procedimento.

O laudo pericial é claro ao nos afirmar o seguinte:

“houve um retardo da conduta médica do diagnóstico da complicação e reitervenção, que tem nexo causado com a infecção de maior magnitude e persistência por seis meses, associada a realização de mais três cirurgias, insuficiência renal aguda transitória, Síndrome Vestibular Labiríntica e consequentemente hérnia incisional de grande volume, aguardando cirurgia corretiva.”

É dizer que a conduta do médico consistente em retardar o diagnóstico da complicação consistiu em
conditio sine qua non
para o agravamento do quadro da autora.

A perícia foi clara ao asseverar que as complicações pós cirúrgicas da 2ª apelante não poderiam ser decorrentes de torção intestinal, como defendido pelo médico.

De igual sorte, a perícia também anotou que o comportamento da paciente não contribuiu para o deslinde da situação ao fixar que:

“A perfuração intestinal tem nexo com a cirurgia realizada. A pericianda recebeu alta no dia 30/07/2015 às 8hs. Foi para o domicílio e reinternou no mesmo dia às 18hs, o que se comprova que a estada no domicílio foi por algumas horas somente, e não haveria como causar a perfuração intestinal, ainda que tenha não tivesse tomado todos os cuidados indicados pelo médico quando da alta.”

Jogando uma pá de cal sobre a celeuma, a
expert
asseverou que “
O diagnóstico precoce da perfuração intestinal e intervenção imediata favoreceria um desfecho com menos complicações.”

Dessa feita, restou comprovado que a 2ª recorrente foi vítima de má conduta médica consistente no retardo do diagnóstico de suas complicações que a levaram a desenvolver insuficiência renal aguda transitória, Síndrome Vestibular Labiríntica e consequentemente hérnia incisional de grande volume, aguardando cirurgia corretiva, complicação esta que impediu a parte autora de retornar ao trabalho, estando, pois, completamente incapacitada desde a data da primeira cirurgia.

No mais, não havendo dúvidas acerca da responsabilidade do 1º apelante e considerando a dor e angústia enfrentada pela 2ª apelante, não há como negar o abalo moral sofrido.

Nessa seara, a questão deve ser analisada partindo-se do pressuposto de que houve lesão à paciente, decorrente da negligência do médico, nas dependências da instituição hospitalar, devendo haver a compensação pela dor e sofrimento suportados pela autora.

Há algum tempo atrás, a responsabilidade civil abrangia apenas o dano material, ou seja, aquele financeiramente apreciável, relativo à perda concreta da pessoa no evento danoso. Hoje abrange, pacificamente, também o dano moral, que se caracteriza como sendo aquele que atinge o indivíduo em sua personalidade, em sua esfera íntima, psíquica e sentimental, não possuindo correlação certa com um montante financeiro, como ocorre na lesão material.

Deve-se considerar, então, quão angustiante é a situação da 2ª apelante diante de todos os fatos ocorridos e já nesta decisão expostos. Cumpre salientar, contudo, que a indenização pelo dano moral visa a uma compensação, e não a um ressarcimento.

Sendo assim, uma vez caracterizado o dever de indenizar, passo a análise do
quantum
a ser fixado.

É cediço que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levar o ofensor a tomar atitudes que evitem a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

No presente caso, o valor de R$50.000,00 se revela adequado, eis que em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual deve ser mantido.

Neste sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, DECORRENTES DE ERRO MÉDICO
– FORMAÇÃO DE QUELOIDES NA PELE APÓS UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes
” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015)” (N.U 0001585-47.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 12/06/2023) (grifo nosso)

Acerca da alegação da 2ª recorrente de que o dano estético é distinto do dano moral e, portanto, deve receber uma indenização exclusiva, entendo que, embora os danos possuam natureza diversa, assim como o Juízo
a quo
, tenho que eles são perfeitamente acumuláveis, ainda que oriundos do mesmo fato.

Essa questão já foi sumulada no STJ na Súmula 387:

"É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”

O primeiro é objetivo, visível, decorre da alteração corporal sofrida pela vítima, ao passo que o segundo é de caráter subjetivo, de foro íntimo e ordem psíquica.

Assim, o valor arbitrado em primeiro grau de R$50.00,00 compreende ambas as indenizações.

A propósito, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRABALHO (...) PERDA DE DEDOS DA MÃO DIREITA DO EMPREGADO - COMPROVADO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE - NÃO COMPROVADA A AUSÊNCIA DE CULPA DA EMPREGADORA -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CUMULÁVEL COM DANO ESTÉTICO
- MANTIDO PERCENTUAL FIXADO À TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA RÉ (...)
O dano moral resulta do sofrimento suportado pelo demandante, enquanto que o dano estético é determinado pela deformidade havida em decorrência do acidente. Por esta razão, perfeitamente acumuláveis, ainda que oriundos do mesmo fato.
Se os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, em consonância com o artigo 20, parágrafo 3º, do CPC, não há que se falar em sua majoração.” (RAC n. 20150/2004, Dr. Marcelo Souza de Barros, 2ª Câm. Civ., j. 24/08/2005) (grifo nosso)

Por fim, com relação ao argumento da 2ª recorrente de que tem direito ao recebimento de pensão vitalícia no importe de R$3.500,00 mensais.

O pensionamento verberado é aplicável aos casos em que resta demonstrada a perda da capacidade laborativa, nos termos do art. 950, do C. Civil,
in verbis
:

“
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
”.

No caso, diante da situação fática, a despeito das consequências lógicas do dano causado, não há como extrair dos autos cabal comprovação de sequela incapacitante para a realização das atividades laborais da autora.

Neste sentido se posicionou este Tribunal:

“APELAÇÕES CÍVEIS - RESPONSABILIDADE CIVIL -
ERRO MÉDICO
- AGRAVO RETIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - PRECLUSÃO TEMPORAL - RECURSO AGRAVAMENTAL NÃO CONHECIDO - MÉRITO - CIRURGIA PLÁSTICA QUE RESULTOU NA CEGUEIRA DO PACIENTE - CULPA PRESUMIDA DO PROFISSIONAL DA MEDICINA - PRECEDENTES DO STJ - NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA NA CONDUTA DO MÉDICO - CEGUEIRA - MOTIVO DE REPARAÇÃO MORAL E TAMBÉM ESTÉTICA - DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DEVIDAMENTE RECONHECIDOS -
PENSIONAMENTO -

IMPROCEDÊNCIA

- NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE

LABORATIVA

-
QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELO DO RÉU (MÉDICO) DESPROVIDO - RECURSO APELATÓRIO DO AUTOR (PACIENTE) PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5.
Se não há comprovação da perda da

capacidade

laborativa, não há falar-se em direito ao pagamento de

pensão

mensal a esse título.
6. Se o magistrado singular, no ato de fixação do valor condenatório, ateve-se às finalidades do instituto da responsabilidade civil, fixando valor proporcional e adequado ao caso concreto, de rigor sua manutenção. 7. A verba honorária deve corresponder ao efetivo trabalho prestado pelo profissional da advocacia, e, se este atuou com presteza, proficiência e combatividade em todos os atos processuais, merecida a fixação dos honorários no patamar máximo, de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, quando tal determinação não conduza a uma contraprestação excessiva. 8. Sentença parcialmente reformada, vez que, embora desprovido o apelo do demandado (médico), provido em parte o recurso apelatório do autor (paciente).”

(RAC n. 125065/2010, 6ª Câm. Civ., rel. Des. josé Ferreira Leite, j. 29/02/2012) (grifo nosso)

Nos termos do citado art. 950, do C. Civil, a indenização abrange os danos emergentes, os lucros cessantes e a pensão adequada à importância do trabalho para o qual se inabilitou ou à restrição que sofreu.

Daí dizer-se que os danos emergentes devem corresponder ao valor dos gastos com o tratamento até a recuperação e demais prejuízos que a vítima comprove ter sofrido (arts. 402, 949 e 950, todos do CC), já os lucros cessantes se relacionam com os valores que a vítima concretamente deixa de auferir em decorrência do ato lesivo (CC, arts. 402 e 950).

O pensionamento é devido apenas se após a lesão restar sequelas que reduzam ou cessem a capacidade laborativa da vítima, contudo,
in casu,
não é possível antecipar-se no tempo e prever situação de incapacidade total ou parcial para o trabalho, mormente quando a lesão, a despeito de trágica, não retira da autora, ora 2ª apelante, a aptidão para a imensa gama de atividades do dia-a-dia.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido em sua integralidade.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
o recurso apresentado por
WALDIR BENTO DA COSTA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

CONHEÇO EM PARTE
o apelo interposto por
ELZA DINO DE BRITO
e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023